Tribunal: STF
Processo: AI 497450
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento de indeferimento de recurso
extraordinário: quando gera preclusão a decisão que o provê.
1. A
decisão que provê o agravo de instrumento interposto da sua
denegação no Tribunal a quo não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário, que apenas manda
processar (Súm. 289): por isso é irrecorrível e dispensa maior
fundamentação.
2. A mesma decisão, contudo, gera preclusão, se não
recorrida, no tocante à admissibilidade e regularidade processual do
 próprio agravo de instrumento que provê.
3. Precedente (AI
466.032-AgR, 19.08.2004, Pleno, Pertence, DJ 18.3.2005).